Tribunal: TJDFT
Processo: 0748670-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0748670-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WENDEL BARROS DE SOUSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF (ID 75262948 do processo n. 0015883-39.2015.8.07.0018) que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada contra Wendel Barros de Sousa, indeferiu o pedido de reconsideração formulado contra a decisão anterior (ID 71789869 do processo n. 0015883-39.2015.8.07.0018), a qual, em atenção ao art. 1o do Provimento 13/2012, atualizado pelo art. 2o do Provimento 47/2020 da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal, determinou o arquivamento provisório do processo de execução fiscal, sob o fundamento de que o valor da causa seria inferior a R$7.454,85 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). Em suas razões recursais (ID 21339984), sustenta o agravante que o Juízo da origem teria aplicado indevidamente o Provimento 13/2012 da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal. Argumenta que o valor exequendo seria superior ao limite fixado no citado Provimento. Alega que teria havido violação ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal e aos arts. 2o, 4o e 797 do Código de Processo Civil. Tece arrazoado jurídico. Ao final, requer a concessão “da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal a que diz respeito este agravo, com a imediata determinação de citação do executado”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que “seja reformada a decisão dando-se prosseguimento ao feito, reconhecendo-se que: a) O valor definido no Provimento 13/2012, atualizado pelo Provimento 47/2020, deve levar em consideração o valor atualizado do dívida na data da decisão; e b) A Fazenda Pública pode a qualquer tempo requerer o prosseguimento do executivo fiscal, sendo que a decisão que impede o prosseguimento do feito viola o § 1o art. 1o do Provimento 13/2012, o art. 5o XXXV da CF, bem como arts 2o, 4o e 797 do Código de Processo Civil” (sic). Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Para análise do pressuposto de cabimento do recurso, faz-se necessário averiguar se o pronunciamento é recorrível e se o recurso interposto é o adequado, ou seja, se aquele é o recurso indicado pela lei para impugnar o específico pronunciamento judicial. Conforme relatado, o agravante pugna pela reforma da decisão que indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo ora recorrente. Da detida análise dos autos, verifico, contudo, que, não obstante a parte agravante faça referência à decisão de ID 75262948 do processo n. 0015883-39.2015.8.07.0018, o presente agravo de instrumento dirige-se, no conteúdo, contra a decisão interlocutória de ID 71789869 daqueles mesmos autos, proferida nos seguintes termos: O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. Considerando que o valor da causa atribuído ao presente executivo fiscal observa o limite acima mencionado, não havendo constrição patrimonial e/ou exceção de pré-executividade pendentes de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, §4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se. Contra a referida decisão, disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 14/9/2020, não foi interposto recurso algum pelo ora agravante. Em seguida, no dia 13/10/2020, o agravante peticionou nos autos requerendo o prosseguimento do feito (ID 74477068 do processo n. 0015883-39.2015.8.07.0018). O Juízo a quo, em nova decisão, proferida no dia 23/10/2020 (ID 75262948 do processo n. 0015883-39.2015.8.07.0018), considerou o pedido de prosseguimento do feito como pedido de reconsideração e o indeferiu, por entender que a decisão já estaria acobertada pela preclusão. Veja-se seu inteiro teor: Indefiro o pedido de reconsideração, pois, a despeito da regra inserta no §1o do art. 1o do Provimento 13/12, o exequente não alegou e comprovou a ocorrência de qualquer fato jurídico superveniente à decisão em análise. Ademais, o regramento traz como baliza para a sua incidência o valor da causa. Por fim, a Lei Complementar Distrital no 904/2015 traz uma faculdade ao exequente, a qual não exclui a incidência do Provimento em questão, porquanto este não trata da disponibilidade da ação executiva pelo Distrito Federal. Desse modo, inalterado o contexto fático e jurídico da época em que lançada a decisão, o acolhimento do pleito seria causa de violação ao princípio da segurança jurídica, o que é vedado pela lei (CPC, art. 505). Ante o exposto, mantenho na íntegra a decisão de arquivamento, já acobertada pela preclusão. Ressalte-se, entretanto, que o pedido de reconsideração formulado pelo ora agravante, e indeferido pelo d. juízo de origem, não reabre à parte a oportunidade de atacar o ato contra o qual não se conforma. A doutrina e jurisprudência pátrias são pacíficas no entendimento de que pedido de reconsideração não possui o condão de interromper o prazo recursal. Nessa linha, confiram-se os claros precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. - O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. - Agravo não conhecido. (AgInt no AREsp 972.914/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 08/05/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABATIMENTO DO VALOR DO IMÓVEL ADJUDICADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença, considerando que foi interposto contra decisão preclusa, que não foi objeto de recurso, tão somente de pedidos de reconsideração. 2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. O pedido de desistência da adjudicação do imóvel, formulado nas petições de ID 37000372 - Pág. 76/80 e 100/104 dos autos de origem, foi indeferido na decisão proferida em 6/12/2018 [...]. 4.1. Incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida, mas tão somente pedidos de reconsideração, os quais não suspendem ou interrompem o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 5. Jurisprudência: "(...) O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido." (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018). 6. Agravo interno improvido. (Acórdão 1264300, 07059342820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA EM MOMENTO POSTERIOR À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 01. O pedido de reconsideração ou a reiteração de pleito anterior já deferido não suspende e nem interrompe o prazo para apresentação do recurso próprio. Assim, uma vez que a segunda decisão proferida meu juízo singular se limitou a determinar o integral cumprimento daquela anterior - preclusa vale dizer, porque não impugnada no prazo oportuno - a intempestividade do agravo de instrumento é inequívoca. 02. O fato de o Relator em um primeiro momento ter analisado e deferido o pedido de efeito suspensivo não o impede de posteriormente, ao examinar as peças que instruem o recurso com vagar, conclua pela ausência de pressuposto de admissibilidade. Tal fato não evidencia contradição alguma. 03. Recurso desprovido. (Acórdão 1132609, 07162601820188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no PJe: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se ainda que, nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Dessa maneira, se a parte irresignada com a decisão proferida não avia recurso no prazo estabelecido, opera-se a preclusão temporal do decisum. Acerca do instituto da preclusão, leciona Daniel Amorim Assumpção[1]: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e também a estabilidade das mesmas, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Com efeito, nos termos do § 5o do art. 1.003 do CPC, o prazo para interpor o agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, sendo certo que, em se tratando de ente da federação, tal prazo deve ser contado em dobro, a teor do art. 183 do CPC. Por seu turno, dispõe o inciso V do art. 231 do Estatuto Processual Civil que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo “o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica” No caso dos autos, a decisão que determinou o arquivamento do feito foi proferida em 10/9/2020, conforme ID 71789869 (autos de origem), tendo o sistema registrado ciência do teor do decisum por parte do representante do Distrito Federal em 23/9/2020. Diante disso, tendo em vista o início do prazo em 24/9/2020 (dia útil seguinte à consulta ao teor da decisão), o termo final para interposição do recurso contra a citada decisão de arquivamento se deu em 9/11/2020. Embora o agravante tenha formulado pedido de reconsideração no dia 13/10/2020, como já explicado, este não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição de recurso. Logo, o agravo de instrumento interposto apenas em 12/11/2020 (ID 21339984), quando já expirado o prazo recursal, revela-se intempestivo, restando preclusa a oportunidade de rediscutir o arquivamento do feito nos moldes da decisão da origem. Nota-se, por derradeiro, que o Juízo de origem, na decisão agravada, asseverou que estava apreciando um simples pedido de reconsideração, e no agravo de instrumento interposto sequer a parte recorrente se insurge quanto à afirmativa do julgador. Dito de outra forma, não houve impugnação quanto à assertiva do Juízo de origem de que a natureza jurídica do requerimento formulado pela parte era pedido de reconsideração, circunstância que corrobora o não conhecimento do recurso. Oportuno consignar que a parte agravante, caso realmente quisesse insistir no convencimento do magistrado de primeiro grau com a oferta do pedido de reconsideração, deveria ter também protocolado, no prazo legal, recurso de agravo de instrumento. Nessa hipótese, eventual retratação do magistrado de 1a instância seria oportunamente comunicada à instância revisora (art. 1.018, §1o, CPC), que julgaria prejudicado o recurso de agravo de instrumento. No entanto, a não interposição do recurso cabível, no momento oportuno, impede o conhecimento das matérias reagitadas no recurso ora examinado. Assim, verifica-se que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. 3. Desse modo, ante sua manifesta intempestividade, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operado trânsito em julgado, efetivem-se as anotações devidas e arquivem-se. [1] Neves, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado - 4a ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 928. Brasília, 17 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora